Tribunal: TJES
Processo: 5007821-34.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-34.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA DE VALOR FIXO POR RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade de obrigação fundada em contrato de honorários advocatícios e extinguir execução de título extrajudicial. O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e defende a validade de cláusula contratual que prevê o pagamento de R$5.000,00 em caso de rescisão antecipada do contrato, sob o argumento de que a verba possui natureza remuneratória a título de
pro labore
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e (ii) estabelecer se é válida e exigível cláusula contratual de honorários advocatícios que impõe o pagamento integral de valor fixo em razão da revogação unilateral do mandato pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante formulou expressamente pedido de reconhecimento da abusividade da cláusula contratual impugnada, razão pela qual a sentença apreciou matéria inserida nos limites da causa de pedir e do pedido, sem violação ao princípio da congruência.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial evidencia que a controvérsia foi decidida dentro dos limites traçados pelas partes, inexistindo julgamento extra petita.

A execução não busca a cobrança de honorários correspondentes aos serviços efetivamente prestados, mas a exigência de pagamento integral de valor fixado para a hipótese de rescisão antecipada do contrato.

O parágrafo único da cláusula 11ª possui natureza jurídica de cláusula penal, pois institui encargo incidente exclusivamente em razão da ruptura contratual, distinguindo-se da cláusula remuneratória destinada à contraprestação dos serviços advocatícios.

A relação entre advogado e cliente é fundada na confiança recíproca, sendo a revogação do mandato pelo cliente e a renúncia pelo advogado direitos potestativos inerentes ao vínculo contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a validade de cláusulas penais destinadas a onerar ou dificultar o exercício do direito de revogação unilateral do mandato, preservando apenas o direito à percepção de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

A cobrança de valor integral decorrente exclusivamente da revogação do mandato mostra-se incompatível com a natureza fiduciária da relação advogado-cliente e com a orientação jurisprudencial consolidada.

O advogado mantém o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, cuja apuração deve ocorrer por meio de ação própria de arbitramento de honorários, observados o contraditório e a aferição da extensão da atividade desenvolvida.

A utilização da via executiva para exigir verba fundada em cláusula penal inválida compromete a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia pedido expressamente formulado na petição inicial e decide a controvérsia nos limites da causa de pedir e do pedido.

A cláusula contratual que impõe pagamento de valor fixo em razão da revogação unilateral do mandato possui natureza de cláusula penal.

Não é admitida a estipulação de cláusula penal em contrato de honorários advocatícios destinada a onerar o exercício do direito potestativo de revogação do mandato pelo cliente.

A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

A remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados após a rescisão antecipada do contrato deve ser buscada por meio de ação de arbitramento de honorários.

É inexigível título executivo fundado exclusivamente em cláusula considerada inválida por impor penalidade decorrente da revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e 85, § 11; Código Civil, arts. 412 e 413; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.312.009/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, REsp 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 07.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007821-34.2025.8.08.0021

APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SERGIO BARBOSA VIEIRA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos dos embargos à execução opostos por
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou procedente a pretensão do embargante para declarar a inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, extinguir a execução de título extrajudicial nº 5001341-40.2025.8.08.0021.

Em suas razões recursais (id. 17916581) o apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, ao argumento de que o juízo teria reconhecido, de ofício, a inexigibilidade do título sob fundamento de abusividade.

Alega, ainda, que a cláusula contratual impugnada não possui natureza de sanção civil, mas caráter eminentemente remuneratório, a título de
pro labore
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

O apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que o juízo de origem teria declarado, de ofício, a inexigibilidade do título executivo.

A alegação não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que, na petição inicial dos embargos à execução, o apelado postulou expressamente o reconhecimento da abusividade do contrato de honorários, notadamente no que concerne ao parágrafo único da cláusula 11ª, pugnando, em consequência, pela sua inaplicabilidade.

Nesse contexto, ao acolher a tese formulada pelo embargante e concluir pela impossibilidade de se estipular multa no contrato de honorários para hipótese de rescisão unilateral, o juízo
a quo
atuou dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ressalto que o princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, o que foi devidamente observado no caso em exame.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há julgamento
extra petita
quando o julgador, por meio de uma interpretação lógico-sistemática, examina a petição como um todo e decide dentro dos limites estabelecidos pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo. 2. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que na hipótese não há falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a controvérsia foi decidida nos limites delineados na petição inicial
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Superada tal questão, resta analisar a validade da execução fundada no parágrafo único da cláusula 11ª do contrato de honorários advocatícios firmado, que prevê o pagamento integral do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de rescisão antecipada pelo contratante, desconsiderando os valores já adimplidos.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão executiva não se funda na cobrança de parcelas originárias do contrato de honorários, mas, especificamente, na exigência de pagamento integral do valor previsto no parágrafo único da cláusula 11ª, em razão da revogação do mandato.

Com efeito, consta dos autos da execução notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante, em que pretende o pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na referida cláusula contratual, em decorrência da rescisão antecipada do mandato.

Tal circunstância evidencia que a execução não tem por objeto a contraprestação pelos serviços jurídicos efetivamente prestados, disciplinada pela cláusula 6ª do contrato, que prevê o pagamento de honorários no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), divididos em parcelas mensais, mas sim a cobrança de valor fixo decorrente da ruptura contratual.

Desse modo, impõe-se distinguir a natureza das obrigações previstas no instrumento contratual, porquanto a cláusula 6ª consubstancia remuneração pelos serviços prestados, ao passo que o parágrafo único da cláusula 11ª estabelece encargo incidente exclusivamente na hipótese de rescisão antecipada, revelando, portanto, natureza jurídica de cláusula penal.

A controvérsia, portanto, não reside no direito à percepção de honorários contratuais, mas na exigibilidade de penalidade imposta em razão do exercício regular do direito de revogação do mandato.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o apelado promoveu a revogação do mandato, sob a alegação de desídia e tratamento desrespeitoso por parte do causídico.

Como cediço, a relação estabelecida entre advogado e cliente possui natureza personalíssima, sendo pautada na confiança recíproca (fidúcia). O rompimento desse vínculo, por meio da revogação do mandato pelo cliente ou renúncia pelo advogado, é um direito potestativo das partes, não devendo, em regra, ensejar a aplicação de penalidades que inviabilizem ou onerem excessivamente o exercício desse direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revogação unilateral do mandato constitui direito potestativo do cliente, não sendo admissível a estipulação de cláusula penal destinada a dificultar ou onerar o seu exercício:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. (...).

5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. 1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina. 2.
Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou" (art. 16).3. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário
. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação.5.
No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1346171 PR 2012/0007404-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016 RSDCPC vol. 116 p. 64)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da cláusula impugnada, na parte em que impõe o pagamento de R$5.000,00 como penalidade pela rescisão, embora intitulada como
pro labore
.

Cumpre destacar que o direito do apelante à percepção de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado não é afastado, devendo, contudo, ser apurado pelas vias adequadas, mediante ação própria de arbitramento, na qual seja possível aferir, sob o crivo do contraditório, a extensão e a complexidade dos serviços prestados.

Com efeito, rescindido o contrato de forma antecipada, a via adequada para o advogado buscar a remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados é a ação de arbitramento de honorários, e não a execução de cláusula penal considerada abusiva, conforme já entendeu o STJ: “
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (STJ - AgInt no AREsp: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Dessa forma, mostra-se inadequada a utilização da via executiva para cobrança de verba fundada em cláusula de natureza penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)